Tribunal: STF
Processo: RE 86563
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA APRECIADA CONJUNTAMENTE COM AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE OUTORGA DE ESCRITURA. PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA E IMPROCEDêNCIA DA SEGUNDA, A
VISTA DA PROVA. 
II - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL COLACIONADOS. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N 279 E DO ARTIGO 305, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO EXCELSO PRETORIO. 
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.